Tribunal: TJSP
Processo: 1015033-70.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço de Telefonia - Ação de Reconhecimento de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada – Autora alega ter sido surpreendido com a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes (SERASA) - Sentença de parcial procedência.Apelação do réu, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO - Prestação de Serviço de Telefonia - Ação de Reconhecimento de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada – Autora alega ter sido surpreendido com a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes (SERASA) - Sentença de parcial procedência.Apelação do réu, insistindo na improcedência da ação – Exame: Descabimento - Cobrança indevida bem configurada, caso que versa sobre relação de consumo, sujeito, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor - Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no qual, a requerida não se desincumbiu - Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Bem reconhecido o dano moral, nos termos do artigo 927, do Código Civil.Apelação Adesiva do autor, para majorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 para o patamar de R$ 20.000,00; bem como para que os juros de mora seja a partir do evento danoso - Exame: Descabimento - Mantenho o quantum fixado em R$ 6.000,00, pois, está de acordo diante das circunstâncias específicas do caso concreto, sendo que foram respeitados os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa do autor - Correção monetária desde o arbitramento Súmula 362 do E. STJ – O Juros de mora desde o evento danoso – Cabimento – Conforme a Súmula 54 do C. STJ – Sentença reformada – RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.